Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719904-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga, na ação Monitória movida em seu desfavor por CEB DISTRIUIÇÃO SA. Em razão do comprovante do pagamento das custas recursais apresentar código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal, determinei ao apelante que apresentasse o comprovante correto, ou providenciasse o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo se quedado inerte (certidão – ID 18947106). É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Malgrado o apelante tenha apresentado um suposto comprovante de pagamento das custas recursais, não se pode afirmar que o adimplemento foi devidamente efetivado, uma vez que o código de barras do comprovante difere do disposto na guia do preparo recursal. Assim, embora devidamente intimado para sanar o defeito processual, quedou-se inerte, razão pela qual o presente recurso deve ser declarado deserto. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator